Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-17.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Vistos etc. A Ré MARCELINA FERNANDES MEDEIROS, em contrarrazões à Apelação interposta pela Autora, suscita as preliminares de preclusão consumativa e violação ao princípio da dialeticidade recursal. Com fulcro no artigo 1.009, § 2o, do CPC/2015, que exige a observância do contraditório em sede recursal com fim de evitar decisões surpresas quanto ao exame de questões/fatos novos que devam ser consideradas no julgamento do apelo, concedo a Autora/Apelante o prazo de 15 dias para que se manifestar sobre as referidas preliminares. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator